Tribunal: TJSP
Processo: 1035844-44.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
r 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedente do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Impossibilidade de restituição na integralidade. Devolução que deve ser feita desde a citação da ré, que demarca sua ciência sobre o pleito e a inconformidade do autor em relação aos descontos. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Reexame necessário e recursos interpostos parcialmente providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas quanto aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR. Precedentes desta Câmara. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.
(TJSP; Apelação Cível 1035844-44.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2020; Data de Registro: 11/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Repetição de indébito

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2020

Data de publicação:

11/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação dada pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação dada pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedente do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Impossibilidade de restituição na integralidade. Devolução que deve ser feita desde a citação da ré, que demarca sua ciência sobre o pleito e a inconformidade do autor em relação aos descontos. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Reexame necessário e recursos interpostos parcialmente providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas quanto aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR. Precedentes desta Câmara. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035844-44.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CBPM e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante CARLOS SERGIO SAMPAIO
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1035844-44.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CBPM
APELADO: CARLOS SÉRGIO SAMPAIO ALVES
VOTO No 14.710
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR.
Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz
Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as
instituições. Lei Estadual 452/74, com redação dada pela Lei
Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição,
em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedente do STF
em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão
Especial deste Tribunal. Impossibilidade de restituição na
integralidade. Devolução que deve ser feita desde a citação da ré,
que demarca sua ciência sobre o pleito e a inconformidade do
autor em relação aos descontos. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade
quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação
à correção monetária em razão da superveniente declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal
Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do
E. TJSP. Reexame necessário e recursos interpostos parcialmente
providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas quanto
aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo
com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme
assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso
Especial no 1.270.439-PR. Precedentes desta Câmara. Modulação
realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve
aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da
tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947),
reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Embargos de
declaração rejeitados.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos
autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento
exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C.
STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão
colegiada.
A r. sentença de fls. 37/39 julgou parcialmente
procedente o pedido do autor para determinar a exclusão do autor da
condição de contribuinte, com a consequente cessação do desconto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
3
contribuição para o custeio do serviço de assistência médica (hospitalar e
odontológica), sendo devida a restituição com juros de 6% ao ano e correção
monetária em conformidade com a Tabela do Tribunal de Justiça, afastando-
se a aplicação da Lei no 11.960/09, apenas das contribuições que continuarem
a ser descontadas a partir da publicação desta decisão, condenando a parte
vencida a suportar as custas processuais e a verba honorária da adversa
arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 20, §4o, do Código de
Processo Civil.
Inconformadas, apelaram as partes.
A requerida, em suas razões, postulou pela aplicação da
Lei no 11.960/09 para correção monetária e juros moratórios, já que vigente
até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie definitivamente sobre a
modulação dos efeitos de sua decisão (fls. 44/49).
O requerente, por sua vez, alegou que (i) a restituição dos
descontos deve se dar na sua integralidade, observada a prescrição
quinquenal, já que os serviços de saúde custeados pela contribuição tida por
indevida não estão plenamente à disposição no Município em que ele reside e
se encontra lotado, afirmando que a Cruz Azul não atende convenientemente
aos associados do interior do Estado, e, independente da contribuição do
policial, tudo no citado hospital é pago; (ii) por estar impedido de utilizar os
serviços prestados pela associação, faz jus à restituição do valor das
contribuições injustamente descontadas de sua remuneração; (iii) o desconto
deveria estar lastreado na necessária autorização do beneficiário, sem o que, a
exigência se mostra eivada de ilegalidade, pois completamente fora do
espectro de abrangência do sistema assistencial e da previdência social
previsto no artigo 149, da Constituição Federal, não possuindo sentido
tributário; (iv) a cobrança não prevista na Constituição importa em violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
4
ao princípio da legalidade tributária; (v) os dispositivos da Lei no 452/74 que
fundamentam o desconto não foram recepcionados pela Carta Magna de 1988
(fls. 50/59)
Recursos tempestivos, recebidos em seus regulares
efeitos (fls. 60), porém não contrariados (fls. 63).

Em 25/05/15, Turma Julgadora desta C. Câmara deu
parcial provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação
interpostos, para fixar o termo inicial da repetição do indébito como da data
da citação da ré e determinar que o cálculo da correção monetária observe os
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros
de mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Os embargos de declaração opostos (fls. 85/88) foram
rejeitados (fls. 93/101).
Houve, então, interposição de recursos extraordinário e
especial pela FESP (fls. 104/121 e 123/128), com apresentação de
contrarrazões (fls. 146/151).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, com base nos Temas no 810/STF, o recurso extraordinário
foi sobrestado, até pronunciamento final do respectivo Sodalício (fls. 154).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810,
que teve o mérito julgado no RE no 870.947/SE, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
5
proferida (fls. 156/157).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por Turma
Julgadora desta C. Câmara não comporta adequação como se verá a seguir.
Desde logo, insta consignar que o C. Superior Tribunal
de Justiça já julgou os Recursos Especiais de nos 1.495.146/MG,
1.492.221/PR e 1.495.144/RS, pertinentes ao Tema no 905, tendo sido fixada
a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
6
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
7
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

Demais disso, o Tema no 810 (RE no 870.947/SE) fora
julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, quanto aos juros de mora,
assim decidiu:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.).
E quanto à correção monetária dispôs que:

“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n.).

Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
8
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública.”.
Por fim, conquanto tenha havido decisão monocrática
proferida em 24/09/18, pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração
opostos ao v. acórdão proferido no RE no 870.947 (Tema n.o 810), atribuindo
efeito suspensivo à decisão lá exarada, certo é que já houve julgamento do
referido recurso, que restou assim ementado:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do
requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei
9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na
validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo
de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional
técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma
questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à
pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como
registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter
excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da
Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem
se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social
subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de
maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais,
que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência
da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e
2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de
mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035844-44.2014.8.26.0053 -Voto no 14.710
9
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança
jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de
efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos
rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947
ED,ED segundos, ED terceiros, ED quartos, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Destarte, entendo não ser o caso de adequação do v.
acórdão.
Ante o exposto, fica mantida a decisão colegiada.
MARCELO SEMER
Relator